Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736579-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR PACIENTE: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifico que o presente feito, foi distribuído em 29/08/2025, às 13h40min, em favor do mesmo paciente e com pedido idêntico ao formulado no Habeas Corpus no 0736577-90.2025.8.07.0000, igualmente distribuído nesta data, porém em horário anterior, às 13h35min. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação simultânea de habeas corpus com identidade de partes e de objeto, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e de risco de decisões contraditórias. (HC 802.695/PE, Rela. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/02/2023, DJe 23/02/2023). Diante disso, tratando-se o presente feito de mera repetição do habeas corpus anteriormente distribuído, e visando evitar decisões conflitantes ou contraditórias no âmbito desta Corte, determino o cancelamento da distribuição do presente Habeas Corpus no 0716130-81.2025.8.07.0000, com as cautelas de praxe. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator